Tribunal: TJDFT
Processo: 0727314-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. PRESENTES FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO.
1. Não há ilegalidade na busca pessoal e veicular quando as provas dos autos demonstram que o apelante estava dentro de veículo com outras três pessoas, durante a madrugada, próximo a estabelecimento prisional, circunstâncias objetivas que geraram fundada suspeita e determinaram as buscas.
2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam o dolo de difusão de entorpecente e autorizam a condenação por tráfico de drogas. Incabível, portanto, a absolvição ou a desclassificação para o crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
4. Apelação não provida.